Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-39.2017.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000015-39.2017.8.05.0156 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Advogado(s): JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO NETO APELADO: JOSE MARIA BATISTA SOUSA Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução fiscal que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e no art. 924, V, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 determina que, antes de reconhecer a prescrição intercorrente, o juiz deve ouvir previamente a Fazenda Pública, garantindo-lhe oportunidade de manifestação. 4. A prolação de decisão que extingue a execução fiscal sem prévia oitiva do ente exequente viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação de decisão-surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil e no art. 5º, LV, da Constituição Federal. 5. A ausência dessa intimação impede que a Fazenda Pública apresente argumentos ou informações capazes de afastar a prescrição, comprometendo o devido processo legal e caracterizando cerceamento de defesa. 6. A jurisprudência reconhece que a intimação prévia do ente público constitui requisito indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme interpretação consolidada do art. 40 da Lei de Execução Fiscal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000015-39.2017.8.05.0156, em que figuram como Apelante o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MACAÚBAS – SAAE e como Apelado JOSÉ MARIA BATISTA SOUSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível para, reconhecendo o cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação prévia exigida pelo artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, anular a sentença de ID 99248553 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal, consoante o voto condutor. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. Roberto Maynard Frank Relator